Tribunal: STF
Processo: AI 770248
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RETRIBUIÇÃO DE ADICIONAL VARIÁVEL – RAV E LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da discussão acerca da compensação de valores de 28,86% sobre a RAV e as supostas violações dos limites objetivos da coisa julgada (AI 843.753-RG).



    Agravo regimental a que se nega provimento.